Tribunal: TJMT
Processo: 0003462-67.2014.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003462-67.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[V G SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.884.833/0001-62 (APELADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), JOI LUIS BORDINHON - CPF: 534.908.511-53 (APELANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE - VALOR DO DEPOIMENTO ATRIBUÍDO PELO JUIZ - NOTAS PROMISSÓRIAS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - PROVA IDÔNEA DA DÍVIDA - PREPOSTO OU FUNCIONÁRIO - TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DOS DOCUMENTOS - ÔNUS DA PROVA - EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme disposto nos parágrafos 4o e 5o do artigo 447 do Código de Processo Civil, pode o magistrado tomar depoimento de testemunha impedida ou suspeita, como simples informante, atribuindo-lhe o valor que possa merecer.

Fundada a ação de cobrança em documentos assinados por supostos prepostos da pessoa jurídica ré, cabe a esta o ônus de demonstrar a existência de irregularidade, não bastando a alegação de que desconhece a pessoa que assinou os comprovantes de entrega das mercadorias, em consonância com o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Em que pese à assinatura no comprovante de entrega e recebimento de mercadoria não ser do representante legal da empresa, em nada afeta sua validade, eis que não há qualquer óbice no recebimento de mercadoria por preposto.

A teoria da aparência visa à proteção do terceiro de boa-fé, que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação contraída pela sociedade empresária, cabendo a esta ação regressiva contra quem teria praticado o ato sem poderes para tanto.

Não demonstrado nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a procedência do pedido inicial, quando este possui respaldo documental cuja idoneidade não foi desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. L. BORDINHON - ME
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n.
0003462-67.2014.8.11.0009,
movida em seu desfavor por
V G SANTOS & CIA LTDA - ME,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.799,93 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do vencimento das notas promissórias acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da prolação da sentença bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme os parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende a inexistência da prova da relação jurídica que possa apoiar a cobrança realizada nestes autos, requerendo o conhecimento e o provimento do Recurso interposto, para reformar a sentença combatida, afastando os débitos imputados.

A apelada, por sua vez, considerando que sentença está correta e sem máculas, requer seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto mantendo-se inalterada a r. sentença combatida.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança n. 0003462-67.2014.8.11.0009, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.799,93 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do vencimento das notas promissórias acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da prolação da sentença bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme os parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes em litígio mantinham eventual relação comercial, sendo que a autora atua no ramo de comércio varejista de tintas e materiais para a pintura e o réu em mecânica e funilaria automotiva.

Aduz a apelada que vendeu diversos materiais à apelante por meio de ligações telefônicas, de modo que autorizava seus prepostos a buscarem os referidos materiais na sede da apelada, oportunidade em que assinavam as notas promissórias.

Diante dos fatos apresentados, acertadamente, o Juízo
a quo
decidiu pela aplicação da Teria da Aparência, em consonância com a jurisprudência pátria (grifos nossos):

AÇÃO MONITÓRIA.
NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS
.
PREPOSTO OU FUNCIONÁRIO
.
TEORIA DA APARÊNCIA
. I -
Notas fiscais com as respectivas assinaturas de recebimento de mercadoria são aptas a produzir a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC para a proposição de ação monitória
. II - A assinatura de prepostos ou empregados do estabelecimento comercial é suficiente para estabelecer e consolidar o vínculo obrigacional de entrega de mercadorias no endereço indicado, consoante o princípio da boa-fé e a teoria da aparência. III - Recurso desprovido. (Acórdão 1126227, 00049086720158070014, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ocorre que, a partir do início de setembro de 2007, apesar de liberadas as mercadorias com as respectivas assinaturas das notas promissórias por seus prepostos, a apelante deixou de quitar suas obrigações, fato que perdurou até fevereiro de 2008.

Diante dos fatos apresentados, importa mencionar que este litígio foi instaurado judicialmente em 11 de novembro de 2014, em decorrência das notas promissórias serem datas dos anos de 2007 e 2008.

No entanto, não obstante o prazo superior a 5 (cinco) anos entre a emissão das notas promissórias e o ajuizamento da presente Ação de Cobrança, há de se considerar o ajuizamento do Processo n. 0010073-83.2012.811.0016, perante o Juizado Especial Cível de Colíder/MT, distribuído em 23 de fevereiro de 2012, bem como a citação válida do réu, em 22 de março de 2012, operando-se a interrupção da prescrição, nos moldes do artigo 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
não há que se falar em prescrição, quando houve interrupção do prazo por citação válida ocorrida em ação promovida perante o Juizado Especial, ainda que não tenha sido julgado o mérito
” (TJ-MT - N.U 0016752-87.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

Acerca da irresignação do apelante sobre a prova testemunhal considerada pelo Magistrado
a quo
, por ter sido a testemunha ouvida como informante, esta não deve prosperar.

Preceitua o parágrafo 5o do artigo 447 do Código de Processo Civil que o juiz, ao admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, atribuirá o valor que possam merecer (grifos nossos):

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

[...]

§ 4o Sendo necessário,
pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas
.

§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso, e o
juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer
.

Dessa forma, segue em consonância a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “
o fato de sido a testemunha ouvida como informante não significa que suas declarações tenham sido desconsideradas, já que tais devem ser sopesadas de acordo com os outros esclarecimentos e provas produzidas
” (AREsp: 974328 GO 2016/0227448-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 20/09/2016).

No tocante ao valor pretendido pela apelada, no importe de R$ 4.799,93 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), algumas considerações iniciais se fazem necessárias, haja vista que as referidas notas que se encontram anexas aos autos (ids. 74790981 e 74790982), totalizam R$ 1.792,94 (mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Assim, deixando de comprovar parte dos fatos constitutivos de seu direito, em desrespeito ao inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, há de ser considerado em favor da apelada apenas os débitos acompanhados de suporte probatório hábil, que perfazem a quantia de R$ 1.792,94 (mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.792,94 (mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), mantendo inalterada os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021